Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724549-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ZILMA MARIA DA COSTA DUTRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Decisão 1. Apelação cível interposta por Zilma Maria da Costa Dutra contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta em desfavor do Banco Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito com fundamento no CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I do CPC (ID no 41590924). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais finais. A gratuidade de justiça foi revogada. Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, porque o feito foi extinto antes da citação da empresa ré. 3. No recurso, a apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça e, por isso, não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados a fim de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação, bem como esclarecer o motivo de propor esta demanda em Brasília/DF, já que possui domicílio em Ribeirão das Neves/MG e o tema está relacionado com Direito do Consumidor (ID no 41816794). 5. Devidamente intimada, a apelante não apresentou a justificativa da escolha do foro e juntou os mesmos documentos que acompanham a inicial (IDs no 42048366 a no 42048370). 6. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a apelante foi intimada para recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Foi instada, ainda, a esclarecer, pela última vez, a propositura da ação em Brasília/DF (ID no 42904684). O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 43831426). 7. Mesmo após o transcurso de todos os prazos processuais, a apelante interpôs agravo interno, nos termos do ID no 43880641 e seguintes. 8. Cumpre decidir. 9. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. A apelante foi intimada para providenciar o pagamento do preparo e justificar a propositura da ação em domicílio diverso do seu, mas deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 43831426, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento da apelação. 11. No que tange ao Agravo Interno, o prazo recursal se exauriu em 23/2/2023 (ID no 43831426) e o recurso somente foi interposto em 24/2/2023 (ID no 43880641), portanto, intempestivo. Logo, também não pode ser admitido. Dispositivo 12. Não conheço os recursos (apelação e agravo interno) em razão das suas manifestas inadmissibilidades (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição, restituindo-se à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, que fique ciente a autora, será fixada em salário mínimo, considerando o valor da causa, que produzirá penalidade simbólica. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO